Tribunal: TJES
Processo: 0011263-26.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011263-26.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRICK MIGUEL MELO FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0011263-26.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRICK MIGUEL MELO FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – NULIDADE - ABSOLVIÇÃO INICIO CUMPRIMENTO DE PENA - CORRETO – RECURSO NEGO PROVIDO. 1. Incabível a absolvição da apelante, eis que os autos revelam de forma inequívoca a autoria e materialidade dos fatos narrados. In casu, a abordagem foi realizada em razão do comportamento suspeito do agravante, que foi visto no local enterrando sacola com drogas, tais elementos são suficientes para a configuração de fundadas suspeitas aptas a justificar a realização de busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.STJ 3. É de se reconhecer a legalidade da busca pessoal realizada, com a consequente validação das provas por meio dela colhidas, bem como das delas derivadas. Recurso Desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0011263-26.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRICK MIGUEL MELO FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De forma sucinta, descreve a denúncia que no dia 15 de junho de 2021, por volta de 10h, nas proximidades do Parque Atlântica, localizado na Avenida Dante Micheline, bairro Jardim Camburi, Vitória/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo, para fins de traficância, drogas ilícitas, sem autorização e em desacordo com a lei, conforme Boletim Unificado de fls. 20/22, Auto de Apreensão de fls. 07.

Descobriu-se que o recorrente havia enterrado uma bolsa preta contendo 35 (trinta e cinco) pedras de substância entorpecente conhecida como crack; 04 (quatro) pinos d substância entorpecente

conhecida como cocaína; e 03 (três) buchas de substância entorpecente conhecida como maconha; acondicionados e lacrados em recipiente/embalagem de lacre n° 0428962.

Importante destacar que o recorrente quando questionado pelos policiais militares informou que estava no local para recolher dinheiro da venda de drogas da noite anterior.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurada ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

A defesa requer a absolvição, em decorrência da nulidade da abordagem policial, eis que baseada em denúncia anônima.

Não vejo como acolher a tese defensiva pelos motivos que passo a expor.

Ao me debruçar sobre os autos verifico que a autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo boletim unificado nº 45205672 (fls. 15/16), auto de prisão em flagrante (fls. 34), termos de declaração (fls. 36/37) auto de apreensão Nº 401.3.21118/2021 (fl. 41), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fl. 24/26), relatório conclusivo de inquérito policial.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono o depoimento policial.

[...] que um personal trainer na praia aquele dia e que ele desconfiou da atitude do acusado e pediu informou aos policiais sobre ele com a descrição; que viu o acusado enterrando a bolsa; que tinha crack, maconha e cocaína na bolsa; que ele não tinha aparência de estar usando droga; que a abordagem ocorreu pela manhã; que a abordagem ocorreu em região de intenso tráfico; que não ofereceu resistência; que quando visualizaram o acusado ele estava mexendo na areia; que não se recorda se foi apreendido valor com ele; que ele estava de calça e um casaco cinza;[...]
(Depoimento do Policial Militar
Gilson Mello Sarcinelli
, em juízo link fls. 107).

[...] que se recorda dos fatos; que ele mostrou para a polícia o local das drogas; que participação dele era pegar e levar o dinheiro, pelo que se recorda; que os populares alertaram a polícia de que ao passarem na localidade o acusado se evadiu de forma suspeita; que acha que tinha um pouco de cada tipo de droga escondida; que confirma o seu depoimento policial; que no caso do acusado ele foi flagrado fazendo isso; que estava sozinho; que não se recorda sobre o local de abordagem; que ele acredita que tenha sido ele o primeiro a ter a visão do acusado; que se recorda que tinha uma pessoa no decker e informaram que o acusado passou de forma suspeita pela localidade o que fez os transeuntes terem medo de assalto; [...]
(Depoimento do Policial Militar
Marcelo Marins
, em juízo link fls. 119).

Cumpre salientar, que o depoimento prestado pelo policial SD/PMES - Marcelo Queiroz Marins, foi corroborado pelo policial SD/PMES Gilson Mello Sarcinelli, além de que, em juízo, ambos deram detalhes sobre a apreensão, não restando dúvidas acerca do crime de tráfico, na qual ambos identificaram o acusado, que enterrava algo que estava em uma bolsa preta contendo 35 pedras de substancia semelhante craçk, 04 pinos de substancia semelhante a cocaína e 03 buchas de substancia semelhante a maconha. Além disso, apresentou a versão de que estava no local para recolher o dinheiro da venda de drogas referente à noite anterior, e que esta droga pertenceria a outro individuo que, ao avistar a presença policial, se evadiu com o dinheiro da droga que o declarante teria vindo recolher.

Diante de tais fatos analisados conjuntamente, restou fundada as razões para a abordagem, não havendo motivo para contestação no que tange aos depoimentos prestados pelos policiais, visto a total harmonia com o fato ocorrido, além disso, são revestidos pela presunção de veracidade e legitimidade.

Ademais, os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do
contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. "Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência." (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022.) 2.
No caso, a abordagem foi realizada em razão do comportamento suspeito do agravante, que foi visto em local conhecido como ponto de venda de drogas, tendo empreendido fuga ao perceber a presença dos policiais. Tais elementos são suficientes para a configuração de fundadas suspeitas aptas a justificar a realização de busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal e do entendimento desta Corte Superior
. Precedentes. 3.
É de se reconhecer a legalidade da busca pessoal realizada, com a consequente validação das provas por meio dela colhidas, bem como das delas derivadas
.4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no REsp n. 2.104.597/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024.)

Outrossim, já se consolidou na jurisprudência dos tribunais que não é necessária a prova flagrancial do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se insere o núcleo "trazer consigo", do que se conclui ter incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita e culpável.

No tocante à suposta confissão realizada pelo acusado aos policiais militares, como destacado na denúncia, não vejo motivos para discuti-la, visto que em nenhum momento o magistrado de primeiro grau se utilizou da suposta confissão para a formação do seu convencimento ao prolatar a sentença, ademais, todas as provas trazidas ao processo foram mais que suficientes para caracterização do crime de tráfico.

Desse modo, por não haver motivos para modificar a sentença, mantenho inalterada a condenação do acusado como incurso no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006.

Alternativamente, requer a defesa a fixação do cumprimento de pena no regime semiaberto.

Noto que, estando provado nos autos que o regime inicial de cumprimento de pena foi devidamente fundamentado, nos termos do § 2º “b” e § 3º do artigo 33 do CP, tem-se como devidamente fundamentada a imposição do regime inicial de cumprimento de pena fechado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.